Tribunal: TJSP
Processo: 2073121-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente preso cautelarmente – Designação de audiência por videoconferência sem manifestação das partes – Possível destituição de Defensor Público pela discordância – Liminar deferida, suspensa a audiência e mantida a defesa – Alteração normativa, dispensando a concordância – Provimento CSM no 2557/2020 – Manutenção da Defensoria Pública, por enquanto – FACULTADA A

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente preso cautelarmente – Designação de audiência por videoconferência sem manifestação das partes – Possível destituição de Defensor Público pela discordância – Liminar deferida, suspensa a audiência e mantida a defesa – Alteração normativa, dispensando a concordância – Provimento CSM no 2557/2020 – Manutenção da Defensoria Pública, por enquanto – FACULTADA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, OBSERVADO O REGRAMENTO VIGENTE – ATITUDE COLABORATIVA DE TODOS OS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL EM SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID 19 PARA POSSIBILITAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO PARA O JURISDICIONADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.